Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024848-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX GABRIEL DOS SANTOS NUNES - CPF: 085.553.641-16 (APELANTE), MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 073.094.941-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX GABRIEL DOS SANTOS NUNES - CPF: 085.553.641-16 (APELADO), MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 073.094.941-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NECESSÁRIAS PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ‘MODUS OPERANDI’ QUE NÃO EXTRAPOLA AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSISTENTES E EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO AO RÉU –PRETEXTADA

– IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06), é necessária a comprovação da estabilidade e da permanência do vínculo associativo, não bastando o mero concurso de agentes, devendo a acusação comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a existência do ânimo associativo duradouro.

A circunstância judicial da culpabilidade somente pode ser valorada negativamente quando o grau de reprovabilidade da conduta extrapolar o normal à espécie delitiva, não sendo suficiente para tanto o modus operandi que se encontra inserido na própria dinâmica do crime de tráfico de drogas.

Presentes os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa), deve ser mantida a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Havendo provas robustas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos seguros e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelos demais elementos probatórios, deve ser mantida a condenação.

O fato de o agente possuir maus antecedentes obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por não preencher os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal.

É adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando presente circunstância judicial desfavorável e se tratar de crime equiparado a hediondo, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Mateus Nascimento dos Santos, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Alex Gabriel dos Santos Nunes e Mateus Nascimento dos Santos incursos no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, fixando ao primeiro a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além de 333 dias-multa e, ao segundo, a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.(Sentença – Id. 205177747)

Em suas razões, o presentante do Ministério Público pede a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, eis que provadas autoria e materialidade, bem como, requer a exasperação da pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal, devendo ser negativada a culpabilidade e, em relação ao réu Alex, pugna pelo afastamento do tráfico privilegiado, pois não preenche os requisitos legais da vertida minorante. (Id.205177762)

A Defesa postula a absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas para embasar a condenação

nos moldes do art. 386, VII, do CPP; alternativamente, almeja a aplicação do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional para o semiaberto. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 205177756)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da Defesa
, na ementa assim sintetizada: (Id. 211103655)

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso do MP: Pugna pela condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes – Improcedência – Não comprovação da estabilidade e permanência necessárias para configuração do crime – Ausência de provas suficientes para a condenação – Aplicação do in dubio pro reo – Absolvição que deve ser mantida – Almeja a negativação da ‘culpabilidade’ de ambos os réus em relação ao crime de tráfico de entorpecentes – Viabilidade – Modus operandi empregado denota maior reprovabilidade da conduta – Requer o afastamento do privilégio em relação ao réu Alex – Impossibilidade – Manutenção da absolvição pelo art. 35, da LD - Dedicação a atividade criminosa não comprovada nos autos – Recurso do réu Mateus: Pretende a absolvição do crime de tráfico de drogas – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que tinham em depósito e guardava várias porções de entorpecentes – Elementos probatórios consistentes e devidamente judicializados – Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado – Inadmissibilidade – Condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal configura maus antecedentes – Requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto – Inviabilidade – Circunstância judicial negativa e modus operandi apontam que o regime fechado se mostra o mais adequado – Pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da Defesa.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

De proêmio, narra à denúncia:

“Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados ALEX GABRIEL DOS SANTOS NUNES e MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, nesta urbe. São dos autos que há dez dias, a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que os denunciados estavam associados na prática do tráfico de drogas nesta urbe, sendo que, para tanto, utilizavam-se de uma motocicleta Titan, de cor preta, placa KAH7959/MT, e uma bolsa térmica de cor laranja, para entregar entorpecentes na modalidade “delivery”, nos bairros Morumbi, Mamed, Maracanã, Maria tereza, Magnólia e região da empresa ADM, local de grande concentração de caminhoneiros, bem como faziam a sua comercialização em suas respectivas residências. Colhe-se que os policiais, em investigação e monitoramentos nos imóveis dos denunciados, constataram intensa movimentação de pessoas, bem como que ALEX e MATEUS, conforme delação, saindo e retornando rapidamente na motocicleta, sempre portando uma bolsa térmica, cor laranja. Consta que no dia supracitado, os investigadores apuraram que os denunciados haviam recebido grande quantidade de entorpecentes, os quais estavam enterrados no quintal da residência, razão pela qual se deslocaram ao local, onde lograram abordar os denunciados quando ambos lá chegavam. Em revista pessoal, apreenderam no bolso do denunciado ALEX 01 (uma) porção de maconha embalada para a venda, e, na posse de MATEUS a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Diante da justa causa, os investigadores de polícia adentraram na residência de MATEUS e localizaram, na área da frente, a mencionada bolsa térmica, na qual continha 01 (uma) porção de maconha, embalada e pronta para venda, bem como a importância de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em cédulas diversas, bem como um recipiente de plástico enterrado no quintal do imóvel contendo as referidas porções de pasta base de cocaína, e, ainda, 02 (duas) giletes com resquícios de entorpecentes, e 07 (sete) documentos de identificação pessoal de motorista de caminhão, 01 (uma) carteira de trabalho em nome de Samuel Nascimento dos Santos e 04 (quatro) aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 01/02, ID 67755172). Em seguida, os policiais civis se deslocaram à residência do denunciado ALEX, onde apreenderam 01 (uma) outra porção de maconha, já embalada para a venda, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo filme, 01 (uma) tesoura e 01 (um) caderno com anotações acerca do tráfico de drogas. Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, ocasião em que MATEUS confessou o tráfico, bem como afirmou que ALEX tinha a função de realizava a entrega dos entorpecentes.”

O Ministério Público busca a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que ambos moravam próximos um do outro e estavam associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico, utilizando-se da mesma motocicleta e bolsa térmica na modalidade "
delivery
".

Com efeito, para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, é imprescindível a demonstração da existência de um vínculo associativo dotado de estabilidade e permanência, não se confundindo com o mero concurso de pessoas, exigindo-se a comprovação do
animus associativo
, elemento subjetivo essencial à caracterização do tipo penal.

Transcrevo a dosimetria da pena na parte a que alude:

“[...]DO RÉU ALEX GABRIEL DOS SANTOS NUNES Do delito de tráfico de drogas Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal, deixo de valorar negativamente neste ponto. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente. Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago. Considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP; contudo, mantenho a pena no mínimo legal, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final para esse crime em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
. Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal. O regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

DO RÉU MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS Do delito de tráfico de drogas Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Antecedentes: De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ACUSADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inadequada ao acusado portador de maus antecedentes, mormente quando a condenação por fato anterior é por crime grave (estupro de vulnerável) (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1471075/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016). Diante da condenação existente em face do réu, encartada nos autos da guia de execução penal n. 2000672-27.2022.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, valoro negativamente neste ponto, já que os fatos relativos à sentença condenatória são anteriores a esta ação penal (perpetrados em 02/12/2019) e a sentença condenatória transitou em julgado no curso desta actio (22/02/2022). Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente. Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago. Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito na fase inquisitorial, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, reduzindo a pena para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, notadamente, por se tratar de agente com maus antecedentes. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final para esse crime em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena. Diante dos maus antecedentes do acusado e do fato de se tratar de crime equiparado a hediondo, não obstante a pena seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda ora fixada. Por outro lado, apesar do regime inicial fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, considerando que o acusado respondeu à presente ação em liberdade e que não houve alteração fática a ensejar o decreto preventivo neste momento, em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.[...]”(Negritou-se)

No caso em análise, verifica-se que os elementos de prova constantes dos autos
não são
suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que os acusados mantinham liame associativo estável e permanente para a prática do tráfico de entorpecentes.

Embora os policiais civis tenham afirmado que realizaram monitoramentos das residências dos acusados, tendo observado movimentação típica de tráfico de drogas, verificado que ambos se reuniam frequentemente e utilizavam a mesma motocicleta e bolsa térmica para a entrega de drogas, tais elementos não são suficientes para comprovar a existência de uma associação estável e duradoura.

Cumpre destacar que as declarações dos policiais são inconsistentes quanto ao período em que os réus supostamente estariam associados. O policial civil Alezandro Pereira da Silva afirmou que eles estariam "juntos, vendendo drogas" há 6 (seis) meses, enquanto o policial Nilton Nunes dos Santos Filho declarou que os monitoramentos duraram 10 (dez) dias e que a comercialização conjunta ocorria há aproximadamente 1 (um) mês. Tal divergência fragiliza a tese acusatória de uma associação dotada de estabilidade e permanência.

Ademais, não foram produzidas provas mais concretas que pudessem corroborar a existência de uma associação duradoura, como filmagens, fotografias ou depoimentos de testemunhas que tenham presenciado a venda conjunta de drogas pelos acusados em diversas oportunidades. Os documentos de caminhoneiros apreendidos, bem como o caderno com anotações, embora sejam indícios da prática do tráfico, não comprovam por si só a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Ressalte-se que o próprio acusado Mateus, quando ouvido na fase policial, declarou que Alex "
já fez entrega de entorpecentes para o interrogado em duas ou três oportunidades em sua motocicleta
"(sic.), o que indica uma atuação eventual e não uma associação estável e permanente entre ambos.

Destarte, nos termos do Enunciado Orientativo no.5 deste TJ/MT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a
comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.” (Negritou-se)

Diante do conjunto probatório, não restou demonstrado que os apelados associaram entre eles ou qualquer outra pessoa para a prática da conduta delitiva tipificada no tráfico de drogas, conforme reverbera dos autos.

Destarte, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – INSUBSISTÊNCIA – APELOS INTERPOSTOS DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DERIVADA DE PROVA ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPP C/C ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – DROGA QUE ESTAVA EM DEPÓSITO E ERA DESTINADA À MERCANCIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI ESPECIAL – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FRAÇÃO DE 2/3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – ADMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, AO APELANTE LEANDRO GOMES DA SILVA, EXTENSÍVEL A JOSÉ APARECIDO DA SILVA, E VEDADO O BENEFÍCIO A REGINA MARIA DA SILVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado que os recursos foram interpostos dentro do quinquídio legal, após a necessária intimação pessoal, não há se falar em intempestividade. O tráfico de drogas é crime permanente e por isso admite a prisão em flagrante independentemente de autorização judicial para adentrar no imóvel suspeito de haver a traficância. Eventuais excessos deverão ser apurados caso a caso. Está provada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, mormente considerando os testemunhos dos policiais que participaram das prisões, assim como as circunstâncias envolvidas, as quais denotam a existência de papelotes recortados, uma tesoura, e sal amoníaco, comumente empregados na embalagem do entorpecente, o que evidencia o comércio espúrio de drogas, formando um conjunto probatório coerente e desfavorável aos agentes, convergindo para a demonstração de que praticavam o tráfico ilícito, restando inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Tóxicos.
Não provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas impõe-se a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.
Os apelantes, e por extensão outro corréu, fazem jus à causa de diminuição do §4o do art. 33 da lei extravagante, uma vez presentes os pressupostos legais ao benefício, na fração máxima de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga. Redimensionada a pena é consectário lógico à luz do caso concreto a alteração do regime de cumprimento da pena para o inicial aberto. Somente é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando totalmente presentes as hipóteses do art. 44, do CP, dentre elas o caráter favorável das circunstâncias judiciais. (N.U 0001192-45.2016.8.11.0027, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)
(negritei)

Desse modo, em que pesem os indícios da prática do tráfico de drogas pelos acusados, inclusive em conjunto em algumas oportunidades, não restou suficientemente comprovada a existência do crime de associação para o tráfico, razão pela qual, diante da dúvida que favorece os réus, deve ser mantida a absolvição pelo delito tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/06.

DA ALEGADA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DA CULPABILIDADE

O Ministério Público também pede a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, aduzindo que os acusados vendiam drogas para caminhoneiros que ficavam estacionados no entorno da Empresa ADM em Rondonópolis/MT, colocando em risco a vida de milhares de pessoas que trafegam pelas rodovias, já que esses profissionais dirigem sob efeito de drogas.

O pleito ministerial não comporta acolhimento.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade social da conduta, devendo ser valorada negativamente apenas quando extrapolar o normal à espécie delitiva.

No caso em apreço, o fato de os acusados direcionarem a venda de drogas a caminhoneiros, ainda que possa representar um risco indireto à segurança no trânsito, não constitui circunstância que extrapole os elementos normais à espécie, inserindo-se na própria dinâmica do crime de tráfico de drogas.

Vale destacar que o tráfico de drogas, por sua própria natureza, já representa um risco significativo à saúde pública e à segurança coletiva, sendo que o legislador já considerou tais aspectos ao cominar a pena abstratamente prevista para o delito. Assim, para justificar um aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, seria necessária a demonstração de um
plus
de reprovabilidade que não está presente no caso concreto.

Ademais, não há provas concretas nos autos de que caminhoneiros adquiriam drogas dos acusados especificamente para uso durante a condução de veículos, tratando-se de mera presunção do Ministério Público.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

“O caso sub exame não apresenta especial circunstância a demandar maior censurabilidade e repressão estatal a causar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e quantidade da droga.(N.U 0001254-86.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Portanto, deve ser mantida a neutralidade da circunstância judicial da culpabilidade, conforme estabelecido na sentença recorrida.

DO ALEGADO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO RÉU ALEX GABRIEL DOS SANTOS NUNES

O Ministério Público pugna pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reconhecida em favor do acusado Alex, alegando que ele perpetrou o delito de associação para o tráfico de drogas, o que evidenciaria sua dedicação a atividades criminosas.

Todavia, considerando que a absolvição do acusado pelo crime de associação para o tráfico foi mantida, conforme fundamentação acima exposta, não há que se falar em afastamento do benefício do tráfico privilegiado por esse fundamento.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o acusado Alex se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que ele preenche os requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, quais sejam: é primário, possui bons antecedentes e não há provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Vale ressaltar que a quantidade de drogas apreendida – cerca de 3,46g de pasta-base de cocaína e 9,66g de maconha – não é expressiva a ponto de, por si só, indicar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Além disso, o fato de terem sido apreendidos documentos de caminhoneiros e um caderno com anotações não constitui prova robusta de habitualidade na prática delitiva.

Portanto, deve ser mantida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em favor do acusado Alex.

DO RECURSO DE MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa de Mateus busca sua absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória para embasar a condenação.

O pleito absolutório, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, pesando 3,46g, e 3 (três) porções de maconha, pesando 9,66g.

A autoria, por sua vez, também se encontra incontroversa, estando alicerçada nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, bem como nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Os policiais civis Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos Filho relataram, de forma uníssona, que receberam informações de que o acusado Mateus estaria comercializando drogas, razão pela qual passaram a monitorar sua residência. No dia da abordagem, encontraram em sua posse dinheiro e, em sua residência, foram localizadas 16 porções de pasta-base de cocaína enterradas no quintal, além de uma bolsa térmica contendo maconha e R$ 167,00 em dinheiro. Também foram apreendidos documentos de identificação de caminhoneiros, que, segundo os policiais, ficavam "penhorados" até o pagamento pela droga adquirida.

Ressalte-se que, na fase policial, o próprio acusado confessou que comercializava entorpecentes há cerca de 2 meses, vendendo cada "peteca" de pasta-base de cocaína por R$ 10,00, e que os usuários entravam em contato por telefone e ele ia ao encontro deles para entregar a droga. Trasncrevo:

“... QUE confessa que os entorpecentes apreendidos em sua residência por policiais civis, na data de hoje, são de sua propriedade e destinados à comercialização; QUE comercializa entorpecentes há cerca de 02 meses, onde vende a "peteca" de pasta-base de cocaína pelo valor de R$10,00; QUE os usuários entravam em contato por telefone e o interrogado ia ao encontro dos mesmos para entregar os entorpecentes; QUE seu amigo ALEX GABRIEL DOS SANTOS NUNES estava em sua residência para buscar uma bolsa de entregador; QUE ALEX GABRIEL já fez entrega de entorpecentes para o interrogado em duas ou três oportunidades em sua motocicleta; (...)”

Em juízo, “...
negou a imputação, alegando que conhecia ALEX pois havia estudado com seu irmão, e, em revista à sua residência, não foi encontrado nenhum entorpecente, porém, assumiu a propriedade da pasta base de cocaína apreendida no quintal do imóvel
.”(sic.)

Destarte, embora em juízo o mesmo tenha negado a prática do tráfico, afirmando que a droga seria para seu consumo pessoal, tal alegação não encontra respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente considerando a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de dinheiro, documentos de terceiros e a própria confissão extrajudicial.

Importa destacar que, segundo o entendimento pacífico da jurisprudência, os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são plenamente válidos para embasar um decreto condenatório, não havendo qualquer razão para desacreditá-los no caso em análise.

Ademais, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06, sendo que, no caso, restou demonstrado que o acusado guardava e tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, dispõe também a jurisprudência do TJMT:

“O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, são idôneos para sustentar a condenação criminal, visto que, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, dentre as quais manter em depósito substância entorpecente para mercancia”.

(N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Ademais, cediço que não é necessário que o recorrente seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta capitulada no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/06, conforme o aresto que transcrevo:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Destarte, a pretensão absolutória quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas dos recorrentes não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático probatório se mostra suficiente para embasar a condenação e, portanto, a absolvição não comporta amparo.

Portanto, havendo provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PRETEXTADO.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, alegando que o acusado era primário e detentor de bons antecedentes à época dos fatos.

O pleito não comporta provimento.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No caso em análise, conforme bem destacado na sentença, o recorrente Mateus possui maus antecedentes, decorrentes de condenação encartada nos autos da guia de execução penal n. 2000672-27.2022.8.11.0064, referente a fatos perpetrados em 02/12/2019, anteriores à presente ação penal, cuja sentença transitou em julgado no curso deste processo (22/02/2022).

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por crime anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do novo delito, configura maus antecedentes, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por não estar preenchido um dos requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal.

Nesse sentido, cito o precedente do Col. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE. NEGADA INCIDÊNCIA. [...] 2. 'A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base' (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020.) 3. A minorante do tráfico privilegiado foi negada com fundamentação válida [...] 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 806.664/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Assim, considerando que o acusado não preenche todos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, deve ser mantido o afastamento do benefício, conforme decidido na sentença recorrida.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, alegando que o acusado é primário e que foi valorada negativamente apenas uma única circunstância judicial.

O pleito não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso em análise, o recorrente Mateus foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, tendo sido valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes. Além disso, trata-se de crime equiparado a hediondo, que, embora não imponha obrigatoriamente o regime inicial fechado, conforme decisão do STF no HC 111.840, constitui circunstância a ser considerada na escolha do regime prisional.

Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a natureza do crime (equiparado a hediondo), mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, mesmo sendo a pena inferior a 8 anos.

Nesse sentido:

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

"APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – [...] REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – [...] 'Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP' (STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO)." (N.U 1019204-35.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julg. 26/03/2024, DJE 27/03/2024)

Ademais, o fato de os maus antecedentes terem sido neutralizados na segunda fase da dosimetria pela atenuante da confissão espontânea não afasta sua consideração para fins de fixação do regime inicial, pois tal circunstância permanece como elemento indicativo da maior necessidade de reprovação e prevenção do crime.

Destarte, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria. Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer, DESPROVJEO os recursos do Ministério Público e de Mateus Nascimento dos Santos, respectivamente, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025